Tribunal: TCU
Processo: 003.610/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Acompanhamento dos leilões primários de títulos do Tesouro Nacional entre fevereiro e agosto de 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento com o objetivo de analisar o grau de concentração nos leilões primários de títulos do Tesouro Nacional ocorridos entre fevereiro e agosto de 2024, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar implementadas as recomendações constantes nos subitens i, ii, iii, iv, v, viii, e ix da Tabela 6 do Relatório de Fiscalização (p. 26-27 da peça 35 do TC Processo 006.001/2022-0 ), referenciada no subitem 9.1 do Acórdão 424/2025-TCU-Plenário e no subitem 9.1.4 do Acórdão 1098/2025-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações constantes no subitem vii daquela tabela, referenciada no subitem 9.1 do Acórdão 424/2025-TCU-Plenário e nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 e 9.1.5 do Acórdão 1098/2025-TCU-Plenário ; 9.3. considerar não aplicáveis, em face das justificativas apresentadas pelas unidades jurisdicionadas, as recomendações constantes no subitem vi da mesma tabela, trazida pelo subitem 9.1 do Acórdão 424/2025-TCU-Plenário ; 9.4. autorizar a continuidade do monitoramento das recomendações ainda em implementação na próxima fiscalização relacionada ao tema; 9.5. informar os termos desta deliberação à Secretaria do Tesouro Nacional e ao Banco Central do Brasil; 9.6. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.